Tribunal: TJDFT
Processo: 0701464-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO LEGISLATIVO DA CLDF. PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, o apelante questiona os critérios de correção adotados pela banca examinadora em relação à prova prática de informática aplicada no concurso público para o provimento de cargo de técnico legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Pretende, assim, a reforma da sentença, para declarar a nulidade da etapa III da prova do concurso, com aplicação de nova prova e, em caso de êxito na etapa, seja considerado apto a prosseguir em todas as demais fases do certame, inclusive a nomeação e posse.
2. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em Recurso Extraordinário com repercussão geral, que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a eles atribuídas, sendo excepcionalmente permitido o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame (RE 632.853, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/6/2015).
3. A distinção feita no RE 632.853, admitindo a revisão de casos teratológicos, se refere exclusivamente às hipóteses de erro perceptível de plano, em que não há necessidade de qualquer exercício de valoração dos critérios de avaliação (a exemplo daquela que aborda conteúdo flagrantemente não previsto no edital).
4. No caso, pode inferir que os critérios de avaliação e pontuação foram fixados de forma suficientemente clara e objetiva no edital de convocação, bastando a devida estipulação de 5 (cinco) itens para a avaliação das habilidades do candidato em relação aos aplicativos de produção de textos e de planilhas. Além do mais, não há na Lei n. 4.949/2012 qualquer exigência no sentido de que o edital especificasse de modo pormenorizado a pontuação relativa a cada quesito a ser abordado em prova prática, a exemplo da espécie dos autos.
5. Apelação conhecida e não provida.